Tribunal: STF
Processo: RE 89080
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
Adicional ao frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 
Zona Franca de Manaus (Dec. nº 288/ 67, art. 4º). 
II. Ao adicional estão sujeitas as remessas das mercadorias para citada zona franca, nos termos da Lei nº 1.142/70, que regulou, por inteiro, a matéria e não previu isenção fiscal para tal hipótese. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.